Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-51.2017.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001314-51.2017.8.11.0018
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: SINFRONIO GOMES DAS NEVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 102251485):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – GOLPE PRATICADO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA – RESPONSABILIDE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUN INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIOANALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, o § 3o, por sua vez estabelece que a responsabilidade do fornecedor somente poderá ser elidida caso prova a ocorrência das seguintes excludentes: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Os golpes aplicados no interior de agência bancaria se amolda ao conceito de caso fortuito interno, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira, já que inerentes a sua atividade fim, o traz ao ensejo a aplicação da teoria do risco-proveito, a justifica a reponsabilidade de demandado.
O autor, é idoso, sofreu golpe dentro de uma agência bancária, causou-lhe transtornos e constrangimentos que superam meros aborrecimentos, ensejando dano moral passível de reparação.
Verba indenizatória fixada dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001314-51.2017.8.11.0018, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 14/09/2021).
Alega-se violação ao artigo 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de: (a) “Embora o Banco Réu tenha resolvido administrativamente o problema do Autor, uma vez que restituiu todos os valores e cancelou as transações de empréstimo, não pode concordar com o pedido de indenização por danos morais, uma vez que o transtorno alegado pelo Autor somente ocorreu por sua culpa exclusiva. Isso porque as transações somente foram concluídas por terem sido efetuadas por meio de CARTÃO ORIGINAL COM CHIP e DIGITAÇÃO DA SENHA PESSOAL, de uso pessoal e INTRANSFERÍVEL do autor”; (b) “E mais, pelo exposto pode-se concluir que no caso vertente, ocorrida a hipótese de FATO DE TERCEIRO, que constitui motivo de isenção de responsabilidade civil, inserida no contexto da definição de caso fortuito ou força maior, não há falar em indenização por parte do BANCO RÉU. E essa exoneração decorre em razão de que o Banco não concorreu em momento algum para o alegado dano apontado pela parte autora. Destarte, ilação lógica e jurídica milita no sentido de que A RESPONSABILIDADE DO DANO É DE SER ATRIBUÍDA AO TERCEIRO”; e (c) “(...) Ademais, se eventualmente for caracterizada a fraude, esta terá sido resultado da ação fraudulenta de TERCEIROS. E, assim sendo, ainda que Vossa Excelência entenda que houve falha na prestação do serviço, o que em verdade não ocorreu, há que se atenuar a responsabilidade civil do Banco Apelante”.
Recurso tempestivo (id. 105418971).
Sem contrarrazões (id. 109172484).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, I, do CDC, sob a assertiva de que a parte recorrida foi supostamente vítima de fraude, sem qualquer participação da instituição bancária, o qual agiu como mero mandatário, agente financeiro intermediário, motivo pelo qual o feito deve ser extinto.
Aduz que caracterizada fraude, a culpa foi exclusiva de terceiros, isentando a parte recorrente da responsabilidade civil.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsps ns. 1.197.929/PR e 1.199782/PR, Tema 466) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) É pacífico o entendimento segundo o qual golpes aplicados no interior de agência bancária se amolda ao conceito de caso fortuito interno, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira, já que inerentes a sua atividade fim, o traz ao ensejo a aplicação da teoria do risco-proveito, a justifica a reponsabilidade de demandado.
Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (id. 102251485)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 466), diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça